Tribunal: TJMT
Processo: 1050156-57.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050156-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARILZA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 845.953.291-72 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050156-57.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marilza Silva de Almeida

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. PERSISTÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE FATURAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES ANTERIORES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Consta dos autos que a autora foi titular da unidade consumidora n. 6/791561-4, cancelada em maio/2014 e reconhecida anteriormente nos autos nº 1029961-85.2020.8.11.0001. Argumenta que em junho/2020, tomou ciência de 2 negativações em seu nome, ambas em 26.10.2021, referente a mesma UC, motivo pela qual solicita retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

2. Nas razões recursais, solicita a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, pois consta na sentença, valor irrisório para o dano sofrido.

3. A Recorrida requer seja o recurso improvido.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Importa consignar que a parte Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, SUPERVENIENTE à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade”.

5. A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial,
para declarar a inexistência dos débitos e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023